Tribunal: TJDFT
Processo: 0730937-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MOTORISTA DE APLICATIVO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FINS PROFISSIONAIS. RELAÇÃO NÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. IRDR N.o 17. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N.o 33 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou de ofício a incompetência do Juízo para processar e julgar a demanda originária, determinando a remessa dos autos uma das Varas Cíveis da Comarca da Cidade Ocidental/GO.

2. “O sistema de transporte privado individual, a partir de provedores de rede de compartilhamento como no caso (Uber), detém natureza de cunho civil. Nesta esteira, os motoristas, executores da atividade, atuam como empreendedores individuais. Assim, entende-se como paritária a relação estabelecida entre as partes, mormente quando regida por contrato celebrado e pelo Código Civil” (Acórdão 1643320, 07245914720228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

3. Na hipótese, a relação firmada entre as partes não se enquadra na natureza consumerista – essencial ao enquadramento do caso concreto à tese consolidada no IRDR n.o 17 que dispõe: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”.

4. A competência territorial é relativa e não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, nos termos da Súmula n.o 33 do STJ.

5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para determinar o prosseguimento da demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF.